Tribunal: TJMT
Processo: 1073904-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073904-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIRLEI SATURNILIO DOS REIS - CPF: 064.187.061-29 (RECORRENTE), GISLAINE LUCIA DA SILVA - CPF: 103.952.541-59 (RECORRENTE), JOSE JOAQUIM DA SILVA - CPF: 914.601.741-00 (RECORRIDO), FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO CAUSADO EM VEÍCULO. QUEBRA DE PARA-BRISA E SOLEIRA DE PORTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVAS DOCUMENTAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO AUTORAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR DA PARTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI 9.099/95. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à parte, não bastando alegações genéricas de cerceamento de defesa.

A ausência injustificada da parte regularmente intimada para audiência nos Juizados Especiais autoriza a decretação da revelia

Restou suficientemente demonstrado nos autos o dano causado ao veículo da parte autora, por meio de boletim de ocorrência, fotografias e demais elementos probatórios, os quais indicam, de forma coerente, o nexo causal entre a conduta da recorrente e o prejuízo material suportado.

A responsabilidade civil encontra amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo devida a reparação do dano comprovadamente causado.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na petição inicial, confirmando a liminar concedida, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR a parte Requerida a restituir materialmente a parte Requerente no valor de R$ 1.383,00 (mil trezentos e oitenta e três reais) acrescido de correção monetária pelo índice oficial – IPCA/IBGE, desde a data do efetivo cancelamento (28/11/2024), conforme artigo 389 §ú do Código Civil, e juros à Taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406 §1º do Código Civil., também desde a data da citação válida;

Advirto que a apresentação de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios acarretará na aplicação da multa prevista no art. 1.026 §2º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em preliminar, nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando irregularidade na intimação de testemunhas, ausência de sua participação em audiência de instrução por falha técnica e ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. No mérito, sustenta ausência de comprovação do nexo causal e insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, não merecem acolhimento as preliminares de nulidade suscitadas.

No que tange à alegada nulidade na intimação de testemunhas, verifica-se que eventual irregularidade não restou acompanhada de demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief.

Ressalta-se que arguição de nulidade da intimação das testemunhas por WhatsApp é extemporânea, pois somente foi suscitada em sede recursal, após sentença desfavorável. Ademais, os números de telefone utilizados para a comunicação foram fornecidos pela própria recorrente em seu rol de testemunhas, o que afasta a alegação de incerteza quanto à identidade dos destinatários.

A recorrente apresenta prints de conversas via WhatsApp nos quais relata dificuldades de acesso ao link da audiência. Contudo, tais elementos são insuficientes para demonstrar falha técnica imputável ao sistema do Poder Judiciário, visto que desacompanhadas de qualquer print ou outro documento que demonstre a alegada falha.

Verifica-se que a parte foi regularmente intimada para o ato instrutório, conforme consta dos autos, sendo sua ausência injustificada apta a ensejar a decretação da revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

No tocante à alegada ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, igualmente não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que não demonstrado prejuízo concreto à parte, além de se tratar de procedimento compatível com o rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da celeridade e informalidade.

Superadas as preliminares, no mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

Restou suficientemente demonstrado nos autos o dano causado ao veículo da parte autora, por meio de boletim de ocorrência (id. 357498385), fotografias (id. 357498386) e demais elementos probatórios, os quais indicam, de forma coerente, o nexo causal entre a conduta da recorrente e o prejuízo material suportado.

A parte alega que o veículo já estava avariado desde acidente ocorrido em 2023. Contudo, essa alegação não foi comprovada por qualquer elemento documental. A única prova que a recorrente pretendia produzir era o depoimento testemunhal, cuja colheita foi inviabilizada por sua própria ausência à audiência. O ônus de demonstrar o fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi cumprido.

A responsabilidade civil encontra amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo devida a reparação do dano comprovadamente causado.

Assim, inexistem elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026